Tribunal: TJDFT
Processo: 0726786-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação.
2. Não há que se falar em reforma da sentença a quo, quando a parte credora não apresentou nos autos documento capaz de comprovar a mora da parte requerida. Diante da inexistência da notificação do devedor, requisito para o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença guerreada, que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.